Tribunal: TJDFT
Processo: 0710080-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. COMPROVAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DAS QUANTIAS TORNADAS INDISPONÍVEIS. ÔNUS DO EXECUTADO. ARTIGO 854 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do artigo 854, CPC e, como bem definido na decisão agravada, é ônus do executado comprovar a impenhorabilidade das quantias tornadas indisponíveis.
2. Se a parte, maior interessada na proteção do seu patrimônio, quedou-se inerte diante do bloqueio efetuado em sua conta bancária, não há que se falar em transferir o encargo processual ao Juízo.
3. De qualquer forma e como igualmente bem definido na decisão agravada, “o prazo para impugnação à penhora é de apenas 05 (cinco) dias, consoante artigo 854, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil, o qual, ainda que computado em dobro em razão da atuação de Defensoria Pública, certamente expiraria até o recebimento da resposta da instituição financeira, observando-se que o mero pedido de expedição de ofício não configura impugnação à penhora nem tampouco possui o condão de interromper ou suspender o prazo legal”. Além disto, “embora a parte executada tenha sido citada fictamente, é inverossímil que não tenha acesso à sua conta bancária e, por consequência, ao bloqueio realizado pelo sistema Bacenjud, de forma que, desejando e sendo cabível, poderia comparecer efetivamente ao processo”.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.